Tribunal: TJDFT
Processo: 0714320-95.2017.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0714320-95.2017.8.07.0018 RECORRENTE: ELIAS ABBOUD RECORRIDO: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RESSARCIMENTO. PERDAS E DANOS. FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO. TERRACAP. ASSUNÇÃO DE DÍVIDA. PETIÇÃO INICIAL. INTERPRETAÇÃO DO PEDIDO. DEVIDO PROCESSO LEGAL. PRINCÍPIOS NORTEADORES DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – CPC. PRÉVIA OITIVA DAS PARTES. ARTS. 10 E 493 DO CPC. OBSERVÂNCIA. NECESSIDADE. INÉPCIA SUSCITADA DE OFÍCIO. CAUSA DE PEDIR. INTENÇÃO EXPRESSA DE RESSARCIMENTO. CRITÉRIO DE CÁLCULO. IRRELEVÂNCIA. VALOR INDENIZATÓRIO NÃO IMPUGNADO PELO APELANTE. INDENIZAÇÃO SUBSTITUTIVA. POSSIBILIDADE. ARTS. 389 E 394 DO CÓDIGO CIVIL. MORA. CONSEQUÊNCIAS LEGAIS. CONVERSÃO DA OBRIGAÇÃO INICIAL. ART. 499 DO CPC. JULGAMENTO EXTRA PETITA OU ULTRA PETITA. INOCORRÊNCIA. PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO. ACTIO NATA. ART. 189 DO CC. PENDÊNCIA DE DECISÃO JUDICIAL. ÓBICE. TEMAS REPETITIVOS 1.023 E 1.150 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – STJ. PRAZO PRESCRICIONAL. DEZ ANOS. JURISPRUDÊNCIA. TRAMITAÇÃO POR CATORZE ANOS. PENDÊNCIA DE AÇÃO JUDICIAL. TERMO INICIAL. CIÊNCIA IMPOSSIBILIDADE DE RETOMADA DO IMÓVEL. PROPOSITURA DA AÇÃO. PRAZO INFERIOR A 3 ANOS. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. MÉRITO. ASSUNÇÃO DE DÍVIDA. FINANCIAMENTO. AUSÊNCIA DO CREDOR FIDUCIANTE. IMPRESCINDIBILIDADE. ART. 299 DO CÓDIGO CIVIL. VIOLAÇÃO. DOLO. EVIDÊNCIA. REFINANCIAMENTO EM NOME DO DEVEDOR ORIGINÁRIO. BEM JÁ DE TITULARIDADE DO APELANTE, NA CONDIÇÃO DE ADVOGADO. ASSUNÇÃO DO DÉBITO. POSTERIOR ALIENAÇÃO A TERCEIROS. ANUÊNCIA. INEXISTÊNCIA. AUFERIMENTO DE LUCRO. INADIMPLEMENTO TOTAL. RETOMADA DO IMÓVEL CONTRA O DEVEDOR ORIGINÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE TERCEIRO JULGADOS PROCEDENTES. PREJUÍZO AO PATRIMÔNIO DISTRITAL. OBRIGAÇÃO DE RESSARCIMENTO À TERRACAP. DEMONSTRAÇÃO. NECESSIDADE. 1. O art. 322, § 2o, do Código de Processo Civil (CPC) dispõe: “O pedido deve ser certo. (...) § 2o A interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé.”. Tal procedimento possibilita ao magistrado, quando necessário, a devida resolução do litígio, por meio de adequação ou correção dos pedidos contidos na petição inicial em relação à causa de pedir nela descrita, por meio da causa de pedir. 2. A interpretação dos pedidos e solução do litígio de forma adaptada ao caso concreto deve respeitar certos limites, como o devido processo legal e os princípios norteadores do Código de Processo Civil (art. 8o), especialmente os princípios da eficiência e da boa-fé. Nesse sentido, é vedado, por exemplo, proferir sentença de procedência absolutamente descorrelacionada com os pedidos iniciais ou estranhos à causa. Há de se observar, ainda, o contraditório e a ampla defesa exercidos nos autos, de acordo com o direito pleiteado pelo autor. O pronunciamento judicial não poderá referir, sem prévia oitiva das partes, questões de mérito que não tenham sido objeto de prévio conhecimento e possibilidade de refutação, nos termos dos arts. 10 e 493 do CPC, especialmente quanto a fatos supervenientes que possam influir no julgamento. Respeitados tais parâmetros, e, ainda, os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, nada impede que o juízo possa interpretar os pedidos outro modo, se for o meio necessário para a adequada pacificação da controvérsia e a correta aplicação do ordenamento jurídico. Doutrina. 3. Na hipótese, não há que se falar em inépcia da petição inicial. A causa de pedir é a pretensão de ressarcimento (perdas e danos) em razão da alienação indevida do imóvel da Terracap a terceiros, porque, apesar da formação de título executivo judicial em favor da apelada, após longa tramitação de ação de rescisão contratual, ficou impedida de reaver o bem (que já não estava mais em nome do devedor). Além disso, afirma que não houve qualquer adimplemento do financiamento. A Terracap requer expressamente indenização por perdas e danos, embora se valha de metodologia de cálculo análoga a uma ação de cobrança. Apesar disso, o apelante, em momento algum, contrariou o critério de cálculo apresentado, conforme se depreende da contestação e da apelação. 4. Não é razoável considerar a petição inicial inepta apenas em razão da discordância quanto à metodologia de cálculo se a fundamentação e o dispositivo da sentença, que julgou procedentes os pedidos iniciais para condenar o réu ao pagamento de indenização por perdas e danos, está em absoluta consonância com os pedidos da petição inicial e em conformidade com a causa de pedir nela descrita. Há requerimento de perdas e danos e o valor indicado não foi impugnado. A técnica de interpretação prevista no art. 322 do CPC autoriza o processamento da demanda. Resolvida a obrigação em perdas e danos, é possível a fixação de indenização substitutiva nos termos dos arts. 389 e 394 do Código Civil – CPC, que prevê como consequências do inadimplemento a incidência de juros de mora e correção monetária, dentre outras. 5. Inexiste julgamento extra petita ou ultra petita pelo fato de a Terracap não ter formulado o pedido de reparação ou a postulação de enriquecimento ilícito no cumprimento da sentença contra o devedor originário. O art. 499 do CPC prevê expressamente a conversão da obrigação não só por requerimento, mas se a tutela específica ou a obtenção da tutela restar impossível, o que ocorreu na hipótese, uma vez que o bem foi vendido por extensa cadeia dominial até a atual proprietária de boa-fé, conforme o supramencionado julgamento dos embargos de terceiro. A legislação tampouco exige que a indenização substitutiva deva ocorrer, necessariamente, nos autos de cumprimento de sentença de obrigação de fazer. 6. A prescrição é limite temporal ao exercício da pretensão. Nos termos do art. 189 do Código Civil - CC, violado o direito, nasce para o titular a pretensão, a qual se extingue pela prescrição. Segundo a teoria da actio nata, o início do prazo deve ser o conhecimento da violação do direito. Assim, a prescrição decorre da inércia do titular da pretensão não exercida. Como mencionado nos Temas repetitivos 1.023 e 1.150 do Superior Tribunal de Justiça – STJ, “(...) o curso do prazo prescricional do direito de reclamar inicia-se somente quando o titular do direito subjetivo violado passa a conhecer o fato e a extensão de suas consequências. (...)” e que “(...) não se pode esperar que alguém ajuíze ação para reparação de dano antes dele ter ciência (...)”. 7. A pretensão de perdas e danos, decorrente de inadimplemento contratual, prescreve em 10 anos, nos termos do art. 205 do Código Civil, conforme jurisprudência consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça (EREsp n. 1.280.825/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 27/6/2018, DJe de 2/8/2018.). 8. É fato incontroverso que a Terracap só teve ciência da impossibilidade de reaver o bem no ano de 2015, quando foram opostos embargos de terceiro por terceira pessoa de boa-fé e atual proprietária do imóvel financiado pela apelada. A ação de rescisão contratual tramitou por quase 14 anos e só foi julgada em 26/9/2014. Não há qualquer registro de anuência da Terracap na escritura de compra e venda firmada entre o devedor originário e o apelante, embora tivesse expressa menção ao conhecimento da dívida preexistente e da tramitação de ação judicial com vistas à rescisão do contrato que originou o débito. 9. O acordo de renegociação da dívida de R$ 180.322,13 foi firmado apenas entre a Terracap e o devedor originário em 26/4/2005 e há menção expressa de que o próprio apelante o representava na condição de procurador. Contudo, o bem já havia sido alienado para o apelante em 4/11/2004. Por isso, a Terracap poderia e deveria ter adotado a providência de consultar previamente a certidão de ônus do imóvel, para verificar a titularidade do bem. Contudo, isso não significa que a apelada tivesse conhecimento dessa alienação, especialmente porque a renovação foi feita em nome do devedor originário, não do apelante, que já era proprietário. Por isso, não é possível depreender que a prescrição começou a fluir do registro de transferência do bem em cartório de imóveis, já que não houve demonstração mínima de que a Terracap anuiu com a venda, sem a sua necessária intervenção, nos termos do art. 299 do Código Civil. O bem era litigioso e o apelante estava ciente da pendência do julgamento do processo de rescisão contratual e que havia a possibilidade de retorno do imóvel para o patrimônio público. 10. Ciente da impossibilidade de reaver o bem com a propositura de embargos de terceiro em 12/6/2015 a Terracap ajuizou a presente demanda em 29/12/2017, bem antes do decurso do prazo prescricional de 10 anos. Note-se, ainda, que mesmo que fosse aplicável o prazo de 3 anos relativos à pretensão de reparação civil (CC, art. 206, § 3o, V), do mesmo modo a pretensão não estaria prescrita. 11. No mérito, o art. 299 do Código Civil dispõe: “É facultado a terceiro assumir a obrigação do devedor, com o consentimento expresso do credor, ficando exonerado o devedor primitivo, salvo se aquele, ao tempo da assunção, era insolvente e o credor o ignorava. Parágrafo único. Qualquer das partes pode assinar prazo ao credor para que consinta na assunção da dívida, interpretando-se o seu silêncio como recusa.”. 12. Apesar de não ter havido fiscalização quanto à certidão do imóvel, não há dúvida de que a Terracap foi induzida em erro com esse acordo administrativo. O apelante adquiriu o imóvel do devedor originário e ainda assumiu expressamente a dívida contraída, com anuência da TERRACAP, em 4/11/2004. Como demonstrado pela Terracap, consta acordo administrativo de refinanciamento da dívida contra o devedor originário do imóvel, mas está assinado, por procuração, pelo aqui apelante e réu que foi constituído advogado para representá-lo, tão-somente. Tal circunstância revela a ilegalidade da alienação do bem por ele praticada. Firmou acordo com a Terracap em nome do devedor originário, em 26/5/2005, quando, na verdade, ao se apresentar como procurador, já era o novo proprietário do imóvel. Destaque-se que, no plano de pagamento de débitos vencidos, consta apenas o nome do devedor originário do financiamento imobiliário. 13. Não bastasse tudo isso, em 14/9/2006, o apelante alienou o bem a terceiros, sem mencionar expressamente a dívida e as parcelas na escritura. Neste último instrumento referiu, dolosamente, que não havia qualquer ônus judiciais ou extrajudiciais, muito menos indicou a existência da ação de rescisão contratual contra o devedor originário, ainda pendente. Apesar da afirmação de que o terceiro estava ciente da não quitação do financiamento ajustado com a Terracap, é incontroverso que jamais houve quitação do objeto refinanciado, nem mesmo parcialmente. 14. Depreende-se que todos esses procedimentos (compra, venda, acordo administrativo por procuração) a má-fé do apelante. O refinanciamento da dívida com a Terracap visou a ocultar a ilicitude da alienação do bem, para fazê-la crer que o bem já litigioso e sub judice continuava em nome do devedor originário. Além disso, obteve o refinanciamento da dívida em proveito próprio, mas nome do devedor originário, após ter sido constituído apenas para representá-lo. Finalmente, transferiu o imóvel a terceiros de boa-fé, auferindo lucro com a alienação sem qualquer intenção de pagar o financiamento por ele assumido perante a empresa distrital, sem a sua anuência. 15. Preliminar suscitada de ofício rejeitada. Apelação conhecida e não provida. Honorários advocatícios majorados. O recorrente suscita dissenso pretoriano com julgado da Corte Superior, quanto à interpretação dada ao artigo 329 do Código de Processo Civil, asseverando inépcia da petição inicial, ao argumento de que a causa de pedir exposta pela Terracap, ora recorrida, reclamando perdas e danos por perda de bem litigioso adquirido pelo recorrente não encontra pertinência com o único pedido deduzido nos autos, qual seja, o de cobrança por inadimplemento contratual. Verbera não ser possível, em sede de apelação, aditamento do pedido inicial, a fim de que se apurar eventuais perdas e danos, sobre o qual não houve postulação, contraditório nem instrução probatória. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O apelo especial não merece prosseguir em relação ao arguido dissídio interpretativo, pois a turma julgadora assentou: “Na hipótese, a petição inicial teve como causa de pedir a pretensão de ressarcimento (perdas e danos) em razão da alienação indevida do imóvel da Terracap a terceiros, porque, apesar da formação de título executivo judicial em favor da apelada, após longa tramitação de ação de rescisão contratual, ficou impedida de reaver o bem (que já não estava mais em nome do devedor) (...). A Terracap requer expressamente indenização por perdas e danos, embora se valha de metodologia de cálculo análoga a uma ação de cobrança. Apesar disso, o apelante, em momento algum, contrariou o critério de cálculo apresentado, conforme se depreende da contestação e da apelação (IDs 44786911 e 44786950). Observa-se, mais, que a fundamentação e o dispositivo da sentença, que julgou procedentes os pedidos iniciais para condenar o réu ao pagamento de indenização por perdas e danos, está em absoluta consonância com os pedidos da petição inicial e em conformidade com a causa de pedir nela descrita (...). Há requerimento de perdas e danos e o valor indicado não foi impugnado. A técnica de interpretação prevista no art. 322 do CPC autoriza o processamento da demanda. Resolvida a obrigação em perdas e danos, é possível a fixação de indenização (...) que prevê como consequências do inadimplemento a incidência de juros de mora e correção monetária, dentre outras. Além disso, o dano está muito bem delimitado, conforme as planilhas de cálculo da petição inicial que, repita-se, não foram impugnadas. A propósito, o próprio apelante que, em sua contestação, requereu a modificação do valor da causa para R$ 1.928.231,80, justamente o montante a pretensão indenizatória (ID 44786911)” (ID 54383529). Logo, eventual apreciação da tese recursal demandaria o reexame de provas, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 2.420.754/MT, relator Ministro João Otávio de Noronha, DJe 30/11/2023. Demais disso, quanto à tese de não ser possível, em sede de apelação, o aditamento do pedido inicial, não foi objeto de debate e decisão por parte da turma julgadora, que sobre ela não emitiu qualquer juízo, não tendo sido opostos os competentes embargos de declaração, restando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento, a atrair a incidência do veto preconizado pelos enunciados 211 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça e 282 e 356, ambos da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Ainda, já decidiu a Corte Superior: “reconhecida a ausência de prequestionamento da tese recursal objeto da divergência, inviável a demonstração do referido dissenso em razão da inexistência de identidade entre os arestos confrontados, requisito indispensável ao conhecimento do recurso especial pela alínea "c' do permissivo constitucional” (AgInt no AREsp n. 2.160.282/SP, relator Ministro Francisco Falcão, DJe 31/3/2023). A corroborar: AgInt no AREsp 2.273.374/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, DJe 28/2/2024. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027